Tribunal: TJDFT
Processo: 0725519-76.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. DADOS CADASTRAIS E CONTRATUAIS FORNECIDOS PELA CONSUMIDORA SEM A DEVIDA CAUTELA. EMISSÃO E PAGAMENTO DE BOLETO FALSO VIA WHATSAPP. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. FALHA NO DEVER DE CUIDADO. FORTUITO INTERNO. NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO CONFIGURADA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando apenas o réu BANCO VOLKSWAGEN S/A, a restituir à autora a quantia de R$ 9.688,72 (nove mil, seiscentos e oitenta e oito reais e setenta e dois centavos), em razão do pagamento do boleto falso. Em suas razões, o banco recorrente sustenta a inveracidade das premissas fáticas assumidas pela decisão recorrida. Afirma que a conta de WhatsApp acessada pela recorrida não pertence ao BVW, eis que não está disposta dentre seus Canais de Atendimento, tendo sido criada por estelionatários. Defende as cautelas adotadas pelo Banco a fim de evitar fraudes, em contraste com a falta de cautela da recorrida. Aduz quanto a culpa exclusiva da consumidora e da ausência do dever de indenizar. Pleiteia a reforma da sentença e pede atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido (ID 64314577 e ID 64314577). Contrarrazões apresentadas de ID 64314580.
3. Efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo quando comprovada a possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. No caso, a alegação de conteúdo satisfativo do decisório não constitui motivo idôneo a caracterizar dano irreparável capaz de atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, motivo pelo qual indefiro o efeito suspensivo.
4. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII) e assentado no enunciado da Súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
5. A parte autora relata que firmou um contrato de financiamento com a primeira requerida, em 02/07/2022, para a compra de um veículo VW Virtus no valor total de R$ 122.340,00, a ser pago em parcelas de R$ 2.306,84. Em 03/04/2023, o cônjuge da autora, ao tentar antecipar o pagamento de seis parcelas, pesquisou "BANCO VOLKSWAGEN" no Google e foi direcionado a um contato via WhatsApp. Um suposto representante enviou um boleto de R$ 9.688,72 para a quitação das parcelas 19 a 24, solicitando o envio do comprovante de pagamento.
6. Após o pagamento, a autora entrou em contato com a Central de Atendimento do Banco Volkswagen e foi orientada a enviar documentos, como boletim de ocorrência, comprovantes e uma carta explicativa. No entanto, a instituição informou que o boleto não era reconhecido e que o beneficiário, MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA., não tinha vínculo com o banco, tratando-se de um terceiro desconhecido. A autora, então, requer a condenação solidária das rés para ressarcimento do valor pago, além de indenização por danos morais.
7. Salienta-se que a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado, o defeito inexistiu, ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, conclusão que se extrai da própria redação do mencionado dispositivo, ao estabelecer que “o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...” as hipóteses acima descritas.
8. Com efeito, a conduta exclusiva do consumidor ou o fato de terceiro nas operações bancárias somente serão consideradas aptas a excluir a responsabilidade se estiverem absolutamente dissociadas das condutas omissivas, comissivas ou informativas que competem ao banco. No caso em análise, depreende-se que não há evidências que comprovem que a instituição financeira tenha concorrido para a prática do evento fraudulento. Conforme narrado pela própria autora, o acesso ao referido número de atendimento de WhatsApp se deu pela pesquisa "BANCO VOLKSWAGEN" em aba do Google. Neste contexto, observa-se que a recorrida não agiu com a devida cautela, uma vez que não se certificou de estar acessando site oficial da recorrente, além de não verificar se o número ao qual ela foi direcionada, pertencia aos canais de atendimento oficiais da recorrente. Em acréscimo, o boleto tinha como beneficiária outra instituição diversa do banco credor.
9. Em verdade, conforme os prints anexados aos autos (ID 64314283 - Pág. 2 a 64314283 - Pág. 5), a própria autora deu início a conversa por aquele canal e forneceu aos fraudadores, sem nenhuma prevenção, todas as informações pessoais e do contrato necessárias para a criação do boleto falso, tais como: nome completo, CPF, placa do veículo, quantidade de parcelas pagas, valor de cada parcela e o número total de parcelas do financiamento.
10. Ademais, ao realizar uma simples pesquisa no site oficial do recorrente (https://www.vwfs.com.br/atendimento/canais-de-atendimento.html e https://www.vwfs.com.br/atendimento/acesso-do-cliente.html) é possível verificar a presença de diversos avisos sobre golpes online. O site orienta os clientes a priorizarem o pagamento de boletos enviados por e-mail ou entregues em suas residências. Para emitir a segunda via de boletos, antecipar ou quitar parcelas, os clientes devem utilizar o "Acesso do Cliente" ou entrar em contato com a Central de Atendimento. Além disso, recomenda-se não acessar sites não oficiais, evitar o uso de buscadores como Google, Yahoo! e Bing, e manter os dados cadastrais sempre atualizados. Por fim, este também traz em seu bojo todos os canais oficiais de atendimento ao cliente, inclusive, números de WhatsApp, sendo que aquele indicado pela autora não pertence ao Banco recorrente.
11. Diante disso, embora não se negue que o risco da atividade desenvolvida pelos bancos seja objetivo, conforme entendimento pacificado no enunciado da Súmula 479 do STJ. No presente caso, não se pode verificar a ocorrência de fortuito interno, não restando comprovada qualquer ligação da instituição financeira recorrente com a fraude perpetrada pelo terceiro na transferência que fora realizada pela recorrida.
12. Além disso, preceitua o Código de Defesa do Consumidor que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (artigo 14). O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, § 3o). Em tais situações, a inversão do ônus da prova é estabelecida pela própria lei, cabendo ao fornecedor a prova da causa de exclusão da responsabilidade.
13. Desta maneira, ao concluir que a autora contribuiu para a concretização da fraude, uma vez que faltou com seu dever de cuidado ao informar todos os seus dados pessoais e contratuais pelo canal de conversa de WhatsApp não oficial da recorrida, além de ter realizado pagamento de boleto, sem antes confirmar sua autenticidade. Deve a Instituição Financeira, ser isenta de responsabilidade, em razão da comprovada culpa exclusiva da consumidora.
14. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente os pedidos iniciais.
15. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.